Tribunal: TJES
Processo: 5001664-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações; Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001664-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDREA DARIO CASAGRANDE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001664-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVAD
A
: ANDREA DARIO CASAGRANDE

JU
I
Z: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que acolheu o pleito de antecipação de tutel
a

e
determin
ou ao recorrente que calcule
o benefício da
agravada
com base na integralidade dos proventos, assim como
observada
paridade com os servidores da ativa.

Apontara a parte irresignada, em suma, que
a

recorrida
almeja “obter aposentadoria com redutor de tempo de contribuição em virtude do labor em condições insalubres, bem como ter seu benefício fixado de acordo com a integralidade com base na última remuneração do cargo efetivo, quando do afastamento para aposentadoria, bem como base na paridade, que permite o reajuste da aposentadoria toda vez que houver alteração nos vencimentos dos servidores da ativa. Nada obstante, tais benesses só são concedidas para aqueles que preenchem todos os requisitos das regras de transição previstas no artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005”.

Na decisão id nº 622850 foi a irresignação recepcionada exclusivamente no efeito devolutivo
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso, tendo a recorrida asseverado que “
os servidores públicos que possuem direito à aposentadoria em razão de critérios e requisitos diferenciados, nos termos do art. 40, §4º da CF e que ingressaram antes da EC 41/2003 possuem direito à integralidade e à paridade com base nas regras de transição (normas jurídicas constitucionais) previstas pela EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005, tão somente por cumprir o único requisito existente para concessão de seu benefício: 25 anos de exposição à agentes nocivos à saúde” (
id nº
772712).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001664-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVAD
A
: ANDREA DARIO CASAGRANDE

JU
I
Z: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que acolheu o pleito de antecipação de tutel
a

e
determin
ou ao recorrente que calcule
o benefício da
agravada
com base na integralidade dos proventos, assim como
observada
paridade com os servidores da ativa.

Apontara a parte irresignada, em suma, que
a

recorrida
almeja “obter aposentadoria com redutor de tempo de contribuição em virtude do labor em condições insalubres, bem como ter seu benefício fixado de acordo com a integralidade com base na última remuneração do cargo efetivo, quando do afastamento para aposentadoria, bem como base na paridade, que permite o reajuste da aposentadoria toda vez que houver alteração nos vencimentos dos servidores da ativa. Nada obstante, tais benesses só são concedidas para aqueles que preenchem todos os requisitos das regras de transição previstas no artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005”.

Pois bem. Entendo não prosperar o agravo, alertando, porém, aos eminentes colegas quanto à latente controvérsia do tema objeto do recurso perante as cortes pátrias.

A recorrida, a teor da documentação de id nº 772718, páginas 2/6, laborou por 25 anos, 5 meses e 13 dias sob condições especiais com prejuízo a sua saúde ou integridade física, fazendo jus à denominada aposentadoria especial, benefício concedido em seu favor a contar de 20/03/2018.

A dicção constitucional pertinente era a inserta no artigo 40, §4º, inciso III, que pautou a edição pelo excelso Supremo Tribunal Federal do enunciado da súmula vinculante nº 33 (“aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”). Haveria, portanto, que se observar os termos do artigo 57 da
L
ei
nº
8.213/91, cujo requisito temporal restara atendido.

O debate encartado nestes autos cinge-se não ao direito ao benefício, mas, sim, ao cálculo dos proventos, sendo relevante ao seu enfrentamento considerar que, de fato, o regime previdenciário próprio dos servidores sofreu importantes alterações por meio das emendas constitucionais invocadas pelas partes.

A partir delas, cunhou o STF a orientação de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (RE 590260, publicado
em
23/10/2009).

Tendo a recorrida ingressado no serviço público em 1994, sob tal aspecto não haveria óbice ao cálculo dos seus proventos nos termos por ela pleiteados, garantidas integralidade e paridade remuneratória.

Já na perspectiva das regras de transição, a princípio, o mesmo não se poderia dizer, haja vista a relevância conferida pelo
c
onstituinte derivado reformador à conjugação do critério etário com o de tempo de contribuição, este em intervalo superior (trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher) àquele exigido dos pleiteantes ao benefício de aposentadoria especial (quinze, vinte ou vinte e cinco anos, a depender da atividade laboral).

Disso se depreenderia notável incompatibilidade que resultaria na completa exclusão da referida forma de cálculo quanto aos servidores que tenham laborado em condições especiais com prejuízo a sua saúde ou integridade, a não ser que renunciassem ao tratamento diferenciado então chancelado pelo texto constitucional e permanecessem na atividade e contribuíssem por mais tempo.

Interessa, a tal ponto, refletir brevemente sobre o instituto da aposentadoria especial,

que, ao compensar o segurado sujeito a condições adversas no desempenho do seu labor, revela verdadeiro
caráter preventivo, já que o retira de exposição danosa
antes que desencadeados ou consolidados
males incapacitantes, prevenindo riscos sociais abarcados por outras espécies de benefícios previdenciários.

Concernem, portanto, a sua própria natureza, afora o período de carência, os requisitos exigidos a sua concessão: comprovação de exposição não eventual a agentes nocivos contemplados na legislação de regência e tempo de contribuição objetivamente estipulado em intervalo inferior à regra geral das demais aposentadorias e balizado p
elo potencial comprometimento a
saúde ou integridade física do obreiro.

Torná-los mais rígidos a ponto de equipará-los com aqueles a que se vinculam outros benefícios de aposentadoria, ou mesmo agregar-lhes novas condições, implicaria na
descaracterização do instituto, esvaziando sua vocação protetiva.

Retomo, a tal ponto, a advertência já feita quanto ao fato de que a
inexistência de regulamentação da aposentadoria especial do servidor público levou à compreensão quanto à aplicabilidade das normas específicas do regime geral aos segurados vinculados a regime próprio.

O texto constitucional fruto de emenda, a seu turno, manteve-se silente sobre as especificidades do benefício em questão, parecendo-me temerário meramente transpor regras afetas a outros benefícios que comportam, sem prejuízo a sua própria razão de ser, a submissão a requisitos mais restritivos.

Assim, atento ao teor da
súmula vinculante nº 10 do STF
e a despeito das alegações recursais,
sem
ofensa
aos critérios de solução de
antinomias e ao disposto nos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(
D
ecreto-Lei nº
4.657/1942
)
,

tenho pela inaplicabilidade ao caso
de requisito de tempo de contribuição diverso daquele específico e
compatível com o benefí
cio da aposentadoria especial, o qual fora cumprido pela recorrida e, portanto, autoriza a percepção por ela nos limites da integralidade e paridade remuneratória, tal como determinado pela decisão vergastada.

Encerro minha manifestação com
as palavras de Margarida Maria Lacombe Camargo,
ao comentar o trabalho de
Recaséns Siches:

“O aplicador do direito muitas vezes se depara com problemas que dificultam a escolha da norma certa para o caso certo, bem como a escolha do conteúdo certo para aquele caso. Quando há um compromisso com a justiça, invariavelmente fracassa o método lógico-dedutivo, pois a individualização do direito não segue as regras do silogismo, em que a premissa maior está representada pela norma geral, a premissa menor pela verificação dos fatos e a conclusão como sentença” (Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao estudo do direito. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p 163).

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1.
A recorrida,
que ingressou no serviço público em 1
99
4,
laborou por 25 anos, 5 meses e 13 dias sob condições especiais com prejuízo a sua saúde ou integridade física, fazendo jus à denominada aposentadoria especial.

2.
A dicção constitucional pertinente era a inserta no artigo 40, §4º, inciso III, que pautou a edição pelo excelso Supremo Tribunal Federal do enunciado da súmula vinculante nº 33. Haveria, portanto, que se observar os termos do artigo 57 da
L
ei
nº
8.213/91, cujo requisito temporal restara atendido.

3.
Não obstante a orientação d
o STF
no sentido d
e que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 (RE 590260, publicado
em
23/10/2009),
tem-se que
o
texto constitucional fruto de emenda manteve-se silente sobre as especificidades do benefício em questão,
sendo
temerário meramente transpor regras afetas a outros benefícios que comportam, sem prejuízo a sua própria razão de ser, a submissão a requisitos mais restritivos.

4.
A
aposentadoria especial
presta-se a
compensar o segurado sujeito a condições adversas no desempenho do seu labor,
detendo
verdadeiro
caráter preventivo, já que o retira de exposição danosa
antes que desencadeados ou consolidados
males incapacitantes, prevenindo riscos sociais abarcados por outras espécies de benefícios previdenciários. Concernem, portanto, a sua própria natureza, afora o período de carência, os requisitos exigidos a sua concessão: comprovação de exposição não eventual a agentes nocivos contemplados na legislação de regência e tempo de contribuição objetivamente estipulado em intervalo inferior à regra geral das demais aposentadorias e balizado p
elo potencial comprometimento a
saúde ou integridade física do obreiro. Torná-los mais rígidos a ponto de equipará-los com aqueles a que se vinculam outros benefícios de aposentadoria, ou mesmo agregar-lhes novas condições, implicaria na
descaracterização do instituto, esvaziando sua vocação protetiva.

5.
I
naplicabilidade ao caso
de requisito de tempo de contribuição diverso daquele específico e
compatível com o benefí
cio da aposentadoria especial, o qual fora cumprido pela recorrida e, portanto, autoriza a percepção por ela nos limites da integralidade e paridade remuneratória, tal como determinado pela decisão vergastada.

6.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.